Tribunal: TJBA
Processo: 8155057-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155057-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GIVALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU PENHORA DE BENS. INÉRCIA PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INCIDÊNCIA IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS NÃO VINCULA O JULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. A tese fixada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que se verifique a presença de critérios objetivos como ausência de penhora e inércia da parte exequente. A aplicação do precedente qualificado em repercussão geral não configura decisão surpresa (CPC, art. 10), quando a vinculação for notória, a divulgação ampla e inexista prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A hipótese não se refere a retroatividade indevida, mas à incidência imediata do precedente vinculante a processos em trâmite, conforme prevê o art. 927, III e V, do CPC. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024, celebrado entre o TJBA, CNJ, TCM/BA e PGM de Salvador, possui natureza administrativa e não impede o exercício autônomo da jurisdição nem afasta a aplicação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão agravada não realizou aplicação genérica da jurisprudência, mas sim análise fundamentada na situação concreta do processo, cujo valor de causa é de R$ 2.977,69, sem registro bens penhoráveis ou de movimentações impulsionadoras por parte da exequente. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR